Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. DECOTE DE PARCELA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 784, X, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do artigo 784, inciso X, do CPC, somente as taxas ordinárias e extraordinárias previstas na convenção ou aprovadas na assembléia geral terão força executiva.
2. As despesas com a contratação de terceiros e para efetuar a cobrança administrativa das taxas condominiais em mora e junto aos condôminos, não se enquadram na definição de título executivo, até por carecerem de certeza. Ademais, sequer haveria previsão nos atos normativos internos autorizando o repasse de sua cobrança aos co-proprietários do imóvel.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.